Tribunal: TJDFT
Processo: 0733780-74.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0733780-74.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO RECORRIDO: LINCOLN FERREIRA FRAUSINO DECISÃO Por ocasião do exame de admissibilidade do recurso extraordinário foi facultada ao recorrente a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras e, para tanto, deveria apresentar, no prazo de 48 horas documentos comprobatórios da condição de vulnerabilidade alegada. O prazo conferido, todavia, transcorreu sem apresentação dos documentos requeridos. A parte recorrente, apresenta tão somente documentos e laudos médicos visando demonstrar ser portador de doença grave, o que não por si não é suficiente para a concessão do aludido benefício. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Promova-se o recolhimento das custas processuais, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal